Tribunal: TJMT
Processo: 1016415-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016415-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA - CPF: 585.753.080-68 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor público estadual, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva promovida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, buscando a incorporação permanente da RGA de 2012.

2. O acórdão embargado limitou os efeitos do índice de 0,827% ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando a tese de incorporação definitiva.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da irredutibilidade salarial; (
ii
) saber se foi devidamente enfrentada a alegação de caráter permanente e sucessivo da RGA; e (
iii
) saber se houve pronunciamento suficiente quanto à interpretação do título executivo coletivo, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada analisou todos os fundamentos relevantes, concluindo pela ausência de previsão legal ou comando judicial que autorizasse a incorporação definitiva do índice de RGA.

5. A tese de irredutibilidade salarial foi afastada, tendo em vista que não houve redução de vencimentos, mas apenas limitação temporal de um índice transitório, posteriormente absorvido por reestruturações legais.

6. O entendimento da Câmara está em consonância com o art. 509, § 4º, do CPC, que impõe respeito aos limites objetivos da sentença coletiva, bem como com a jurisprudência do STJ e STF, que rejeitam a utilização de embargos para rediscutir matéria já decidida.

7. A mera ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados, como se deu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. A limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012, fixada entre maio de 2012 e abril de 2013, está em conformidade com o título executivo judicial e não viola o princípio da irredutibilidade salarial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. EXECUÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE MAIO/2012 A ABRIL/2013. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 e indeferiu a incorporação permanente do índice de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o percentual de 0,827%, correspondente à diferença apurada na aplicação da RGA de 2012, deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos do servidor; e

(
ii
) se a sentença proferida na ação coletiva, ao determinar o pagamento da diferença remuneratória, teve seus efeitos temporais restritos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda teve por objeto exclusivo a correção da distorção salarial provocada pela aplicação parcial do índice de RGA de 2012, não havendo comando judicial que autorize efeitos permanentes ou para exercícios subsequentes.

4. A execução judicial deve observar os limites objetivos e temporais do título executivo, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal (CPC/2015, art. 509, § 4º).

5. A tese de que o índice deve ser incorporado permanentemente não encontra amparo na sentença nem em norma legal específica, contrariando a exigência de lei para concessão de vantagens funcionais (CF/1988, art. 37, caput; Súmula 339/STF).

6. Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de fidelidade aos exatos limites do julgado na fase de execução, sendo inadmissível ampliação interpretativa para incorporar efeitos não expressamente previstos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, e requer a manifestação expressa deste Tribunal, para fins de prequestionamento, sobre os seguintes pontos: i) Violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/88);
ii
) Natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), a qual atribuiria efeitos permanentes à recomposição salarial; e
iii
) Interpretação supostamente equivocada da sentença coletiva, a qual, segundo o embargante, teria determinado a incorporação definitiva do índice de 0,827%.

Pugna, portanto, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando: i) A inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração;
ii
) A inadequação da via eleita para rediscussão do mérito do julgado; e
iii
) A utilização dos embargos como forma de provocar a modificação do acórdão, o que não se coaduna com a função meramente integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Ao final, requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida.

No caso em tela, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise de temas constitucionais e infraconstitucionais supostamente relevantes, com o objetivo de prequestionamento para acesso às instâncias superiores. Entretanto, a leitura atenta e integral da decisão colegiada revela que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão é claro ao estabelecer que:

“A sentença exequenda teve por objeto exclusivo a correção da distorção salarial provocada pela aplicação parcial do índice de RGA de 2012, não havendo comando judicial que autorize efeitos permanentes ou para exercícios subsequentes.”

Tal entendimento está alinhado ao art. 509, §4º, do CPC, que estabelece que a execução deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão atinente à incorporação permanente do percentual de 0,827% decorrente da RGA de 2012 foi enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à ausência de previsão legal específica, à interpretação do título executivo, à jurisprudência dominante e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

A alegação de omissão acerca do princípio da irredutibilidade salarial encontra-se superada pela fundamentação já exposta, a qual demonstrou que a não incorporação permanente não implica redução de vencimentos, haja vista a existência de reestruturações legais posteriores que suplantaram a matriz remuneratória anterior.

Do mesmo modo, a tese de que a RGA possui natureza sucessiva foi refutada com base na necessidade de previsão legal específica para concessão de vantagens funcionais (art. 37,
caput
, da CF/88 e Súmula 339/STF), bem como na jurisprudência que limita os efeitos das sentenças ao período expressamente previsto.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a motivação do julgado, tampouco se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente que se enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, cabe reiterar: o julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Os presentes embargos de declaração, com efeito, não passam de uma tentativa disfarçada de reexame da matéria decidida, o que é inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação dada ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 — já foi analisada com precisão, inclusive com transcrição de precedente que reforça a tese de impossibilidade de incorporação permanente.

A finalidade de prequestionamento, por sua vez, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, mormente quando a decisão embargada já esteja devidamente motivada.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não se pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal, que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando ausentes os vícios legalmente previstos.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, à revelia do título executivo e das leis de regência, representa nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

A reestruturação remuneratória promovida por leis posteriores rompeu com o paradigma remuneratório anteriormente vigente, afastando qualquer possibilidade de continuidade automática da aplicação da RGA de 2012.

Todos esses elementos foram devidamente enfrentados na decisão embargada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Portanto, não se vislumbrando quaisquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025